Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. VALOR. ELEVADO. REDUÇÃO. IMPERATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação de repetição de indébito (forma dobrada), c/c, indenizatória por danos morais, na qual foi aplicada multa por litigância de má-fé em desfavor desta parte processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora/Apelante incorreu nas condutas de litigante de má-fé ao ajuizar a presente ação quando já tinha obtido, administrativamente, a restituição do valor pago pelo produto que não lhe foi entregue pela Ré/Apelada. Subsidiariamente, restou aferir se o valor da multa correlata deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual. Além do que, exige a comprovação de que a conduta processual da parte enquadre numa das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.
4. No caso em tela, conquanto exista comprovação de dolo por parte da Autora/Apelante, a multa por litigância de má-fé foi fixada no percentual máximo; sendo imperativa, assim, a sua redução, considerando a comparação entre as condutas imputadas e as consequências para a parte processual adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil.